Tribunal: STF
Processo: ARE 1430889
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXIGÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. A exceção de pré-executividade cuida-se instituto jurídico de construção jurisprudencial, uma vez que não consta expressamente do ordenamento jurídico-processual. 



    2. A 1ª Seção do Colendo STJ, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, ratificou o entendimento de que a Exceção de Pré-Executividade constitui meio legítimo para discutir as matérias, desde que desnecessária a dilação probatória. Incidências das Súmulas 83 e 393/STJ. 



    3. No caso dos autos, a matéria impugnável na exceção proposta é passível de impugnação via embargos à execução, nos moldes do art. 917, do CPC, cujo procedimento permite ampla dilação probatória. 



    4. Na hipótese, o Executado opôs Embargos à Execução, protocolo nº 5376017-02.2021.8.09.0051, contudo na referida ação, não impugnou os juros e correção monetária, incidentes na CDA que instruiu a Execução Fiscal, dessa forma, utiliza o instituto da execução fiscal, como sucedâneo dos embargos à execução. 



    5. Dessarte, inadmissível a análise da matéria, uma vez que a exceção de pré-executividade é inadequada para a aferição da abusividade/não das taxas aplicadas pela Fazenda Pública Estadual, porquanto, impossibilitada a verificação, de imediato, em razão da necessidade de dilação probatória, inclusive com perícia contábil. 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 



    DECISÃO REFORMADA.”



    Nas razões do recurso extraordinário, interposto exclusivamente com fundamento na alínea “b” do permissivo constitucional, a recorrente alega que “a declaração da inconstitucionalidade de dispositivos legais, bem como o já reconhecimento da inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, por meio da tese 1082 (com repercussão geral), dá ensejo à interposição do presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO para reapreciação da questão pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com suporte no artigo 102, inciso III, alínea ‘b’ da Constituição Federal”.



    Sustenta que “o Tema 1.062 do Supremo Tribunal Federal cria um limitador na incidência de juros de mora e correção sobre a dívida tributária em todos os níveis da federação, sendo a aplicação de ordem pública é obrigatória e irrestrita”.



    Defende que que “[ao] contrário do que aduziu o Recorrido, contra matéria de ordem pública não ocorre preclusão” e, ainda nessa linha, afirma que “[é] pacífico o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça de que a aplicação de correção monetária e juros de mora são matérias de ordem pública, podendo ser conhecidas de ofício e tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais”.



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação, uma vez que o acórdão atacado não declarou a inconstitucionalidade de nenhuma lei ou ato normativo, tampouco afastou, no todo ou em parte, sua incidência ao presente caso com base em princípios constitucionais, limitando-se a interpretar a legislação aplicável ao presente feito. Do voto do relator destaca-se a seguinte passagem:



    “5.2 Na hipótese em análise, o Executado opôs exceção de pré-executividade por meio da qual suscitou o excesso de execução, por inobservância do Tema 1.062/STF, que culminou em nulidade na aplicação de consectários legais que foram declarados inconstitucionais pelo excelso STF. 



    5.2.1 O primeiro requisito para o cabimento da exceção de pré-executividade foi preenchido, porquanto, cuida-se de matéria de ordem pública de esteio constitucional cuja insurgência está insculpida no Tema 1.062/STF, assim fixado: 



    ‘(…) Tema: 1062 Título: Possibilidade de os estados da Federação e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários. 



    Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 5º, inciso II; 24; 100 e 155, inciso II, da Constituição Federal, a constitucionalidade da aplicação da taxa de juros de mora estabelecida pela Lei nº 6.374/89, com a redação dada pela Lei nº 13.918/09, ambas do Estado de São Paulo, sobre tributos e multas pagos em atraso ou que tenham sido objeto de parcelamento em percentual superior ao estabelecido pela União para os mesmos fins.



    5.2.2 A propósito, destaco o acórdão paradigma do qual originou o Tema supracitado, verbis:



    (...)



    5.2.3 Dessarte, preenchido o primeiro requisito (matéria de ordem pública), passa-se ao exame da existência de necessidade de dilação probatória, ou se a exceção manejada está sendo utilizada como sucedâneo dos embargos à execução. 



    6. Da utilização da exceção como sucedâneo dos embargos à execução. Preclusão.



    6.1 Observa-se que o Estado de Goiás, em 26/04/2021, ajuizou ação de execução fiscal, protocolo nº 5201415- 32.2021.8.09.0051, no qual busca o provimento jurisdicional a fim de receber o crédito tributário, no valor de R$ 164.111,57 (cento e sessenta e quatro mil, cento e onze reais e cinquenta e sete centavos), assim consubstanciado 



    (…)



    6.1.1 Ressalta-se que o crédito referente à CDA nº 2019001502 foi quitado, conforme noticiado na mov. nº 48 do processo principal, o que culminou com a extinção parcial da execução, conforme decidido na decisão agravada, portanto, a execução fiscal cinge-se, tão somente ao crédito consubstanciado na CDA nº 2019002708. 



    6.2 A fim de impugnar a execução fiscal, o Executado opôs Embargos à Execução, protocolo nº 5376017-02.2021.8.09.0051, os quais foram distribuídos à minha Relatoria e encontram-se pendentes de julgamento, cuja sessão está designada para o dia 01/12/2022. 



    6.3 Com dito, importa afirmar que a exceção de pré-executividade é medida aceita pela doutrina e jurisprudência a fim de possibilitar ao devedor, antes da constrição de bens e dos embargos, dar ciência ao julgador da existência de questões de ordem pública ou de nulidade absoluta, que poderiam ser conhecidas até mesmo de ofício. 



    6.3.1 O manejo da referida medida, portanto, somente é cabível para a análise de matérias de ordem pública e para aquelas que não dependam de dilação probatória, vez que comprovadas de plano. 



    6.3.2 Esse entendimento é adotado pela jurisprudência remansosa do colendo Superior Tribunal de Justiça: 



    (…)



    6.4 Portanto, a jurisprudência pacífica do colendo Tribunal da Cidadania, frise-se, orienta-se no sentido de que a via processual da exceção de pré-executividade somente é cabível para discutir questões de ordem pública e que não demandem dilação probatória. 



    (…) 



    6.4.2 Na espécie, nota-se que, em sua exceção de pré-executividade, o Agravado/Excipiente assenta sua irresignação sobre a necessidade de revisão e, consequente, recálculo dos créditos executados, relativamente aos juros e correção monetária, pois alega que estão sendo corrigidos em percentual superior ao índice estabelecido pela União, correspondente à Taxa Selic, bem como a necessidade da aplicação da Lei nº 21.004/2021 por lhe ser mais benéfica. 



    6.4.3 Ora, da leitura das razões do recurso, percebe-se, com facilidade, que a matéria trazida à discussão pelo Executado/Agravado demanda produção probatória, vez que suas alegações não são aferíveis de plano pelo julgador. 



    6.4.4 O artigo 917 do Código de Processo Civil disciplina: 



    (…) 



    6.5 Desta feita, a via dos embargos é a escorreita para se discutir qualquer matéria de defesa no que se refere ao título exequendo, e não apenas aquelas de ordem pública e que não demandem dilação probatória. 



    6.5.1 Com efeito, para a efetiva análise dos fatos declarados pelo agravante, é manifesta a necessidade dilação probatória, verdadeiro óbice à via estreita do incidente em questão, como bem elucidam os arestos desta egrégia Corte de Justiça: 



    (…) 



    6.5.2 Assim sendo, o que pretende o Agravado/Excipiente é discutir, em sede de exceção de pré-executividade, matéria que não foi comprovada de plano, de sorte que as questões levantadas pelo agravante devem ser dirimidas na via ordinária, quando franqueada a possibilidade de ampla instrução probatória, possibilitando a devida discussão sobre o tema. 



    6.6 Com fulcro nesse sólido arcabouço doutrinário e jurisprudencial, em virtude da inadmissibilidade da exceção de pré-executividade relativa a matéria que demande dilação probatória, necessária a manutenção do decisum recorrido.”



    Destarte, ausente a declaração de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal no caso em tela, incabível o trânsito do recurso extraordinário, interposto, conforme já mencionado, com base no artigo 102, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal. A propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO, PELA INSTÂNCIA JUDICANTE DE ORIGEM, DE INCONSTITUCIONALIDADE NA FORMA DA ALÍNEA “B” DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A interposição do apelo extremo sob o fundamento da alínea “b” do inciso III do art. 102 do Magno Texto só é cabível quando o aresto impugnado declara a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental desprovido” (AI nº 531878/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 25/4/12).



    “Agravo Regimental. Recurso extraordinário (art. 102, III, a e b, da Constituição). Ausência de prequestionamento: as questões constitucionais deduzidas no âmbito do recurso extraordinário pela alínea a (arts. 5º, LV, e 97 da Constituição) não foram impugnadas na origem, mesmo após a oposição do recurso de embargos de declaração. Incabível o recurso extraordinário pela alínea b porque o acórdão recorrido não declarou a inconstitucionalidade de lei federal (v. RE 273.672-AgR, rel. min. Ellen Gracie, Primeira Turma, DJ 27.09.2002). Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 222.286/MG-AgR, Segunda Turma, relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 28/4/11). 



    Ademais, a recorrente pleiteia a reforma do acórdão atacado sob a alegação de que por se tratar de matéria de ordem pública, a aplicação de correção monetária e juros de mora pode ser conhecida de ofício, não ocorrendo a preclusão consumativa. Entretanto, o acórdão recorrido limitou-se a rejeitar a exceção de pré-executividade oposta pela parte ora recorrente sob o fundamento de que “a matéria trazida à discussão pelo Executado/Agravado demanda produção probatória” com a necessidade de recálculo dos créditos executados, relativamente aos juros e correção monetária.



    Nesse contexto, verifica-se que a alegação recursal de que a aplicação de juros e correção monetária, por se tratar de matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão, não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem, razão pela qual carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente